Tribunal: TJSP
Processo: 0005917-78.2015.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – VÍCIO DO PRODUTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor adquiriu da Requerida C&C o porcelanato "Elizabeth" (fabricado pela Requerida Elizabeth) – Laudo pericial comprova a existência do vício do produto e que ausente o uso inadequado do produto– Comprovados os danos materiais – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – VÍCIO DO PRODUTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor adquiriu da Requerida C&C o porcelanato "Elizabeth" (fabricado pela Requerida Elizabeth) – Laudo pericial comprova a existência do vício do produto e que ausente o uso inadequado do produto– Comprovados os danos materiais – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas (solidariamente) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.200,00 – RECURSOS (APELAÇÃO) DA REQUERIDA ELIZABETH E (ADESIVO) DO AUTOR IMPROVIDOS